Tribunal: TCU
Processo: 019.328/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6510/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.328/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnaldo Aparecido Francisco do Prado (XXX.924.868-XX); Ana Paula Marques Pacheco (XXX.823.581-XX); Carlos Augusto Valerino da Cunha (XXX.214.518-XX); Deborah Cristina Lucio da Silva (XXX.434.008-XX); Jorge Agenor Harth Filho (XXX.529.277-XX); Marcelo Joao Skalee (XXX.719.419-XX); Marta Maria Saraiva dos Santos (XXX.115.893-XX); Ricardo de Oliveira Betat (XXX.150.440-XX); Sandro Osorio Giuliani (XXX.414.950-XX); Siclas Guilherme Arend (XXX.448.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.